Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-09.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005581-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EURIPEDES VIEIRA - CPF: 673.161.821-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (APELANTE), SEBASTIAO EURIPEDES VIEIRA - CPF: 673.161.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por THIAGO SILVA FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por SEBASTIÃO EURÍPEDES VIEIRA contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, §8º, do CPC.

O apelante alega desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e sua dedicação como advogado. Aduz o direito aos honorários advocatícios recursais.

Requer a reforma do
decisum
para arbitrar os honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), honorários recursais e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 48255956).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum.
Busca a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito. Assim, reside a controvérsia em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios sobre a condenação se mostra adequado ou excessivo.

O apelante em sua irresignação, assevera que no interesse da valorização do trabalho do profissional do direito, necessária se faz a comparação entre o
quantum
arbitrado em geral, para o pagamento dos honorários periciais, R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), atividade realizada em apenas um ato, com o labor do patrono do autor, em ação nas diversas fases do processo, recebendo, a título de verba sucumbencial, o equivalente aos dez por cento arbitrados (Num. 48255951 - pág. 07).

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do requerente, todas as atribuições que o caso exigiu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios foi fixado abaixo do princípio da razoabilidade. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela. Assim, verificado que o
quantum
arbitrado pelo juízo singular está muito aquém do menor número da tabela de honorários dos causídicos, entendo necessário majorar os honorários advocatícios.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para
majorar a verba honorária. Fixo-a em R$ 1.000,00 (um mil reais)
o que faço nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizando o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020